Tribunal: TJES
Processo: 5014343-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014343-43.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARISSON XAVIER DOS SANTOS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, que foi denunciado pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 21/08/2024, tendo a defesa alegado excesso de prazo em razão da redesignação da audiência de instrução para 29/10/2025 e a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia. Requereu-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida sem fundamentação concreta, em afronta ao art. 312, do CPP; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva possui caráter excepcional, mas é admitida quando presentes os requisitos cumulativos relativos ao cabimento (art. 313, CPP), à necessidade (art. 312, CPP) e à adequação (arts. 282, 319 e 320, CPP), e desde que haja fundamentação concreta e compatível com as hipóteses legais.
4.
No caso, a decisão encontra respaldo na gravidade concreta da conduta, pois o paciente foi flagrado na posse de armas de fogo, inclusive de uso restrito, e expressiva quantidade de cocaína, sendo apontado como figura de liderança no tráfico local, o que revela risco de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública.
5.
A existência de ações penais em curso reforça a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública.
6.
O exame do excesso de prazo não se realiza de modo matemático, mas à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso. Constatou-se que o processo tramita regularmente, com audiência redesignada para 29/10/2025, não havendo desídia do juízo de origem.
7.
Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas nem suficientes diante da gravidade dos fatos e da periculosidade evidenciada, de modo que a prisão preventiva mantém-se como única medida eficaz para o caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput;
Lei nº 10.826/2003, art. 16; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 1.009.923, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2025; STJ, AgRg-HC 858.515, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.02.2024; TJES, HC 100210051577, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26.01.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ARISSON XAVIER DOS SANTOS
em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
DA COMARCA DE
PIÚMA
, nos autos da Ação Penal nº 0000098-57.2024.8.08.0062, na qual o paciente restou denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 15695613), o paciente encontra-se preso preventivamente desde 21 de agosto de 2024, sendo que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 20/08/2025. “Ocorre que, em 15 de agosto de 2025, o processo foi retirado de pauta, sem qualquer justificativa plausível. Em 21 de agosto de 2025 foi mantida a prisão preventiva”, sendo designada nova audiência para o dia 29/10/2025.

Diante desse cenário, entende o impetrante que o excesso de prazo resta devidamente configurado.

Além disso, afirma que “a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, limitou-se na argumentação genérica de garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, sem trazer de forma concreta os riscos gerados pelo custodiado”.

Sendo assim, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“(...) conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11343/2006 e no artigo 16, da Lei nº 10826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal., restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da denúncia transcrita pela autoridade apontada como coatora ao prestar as suas informações (ID 15907364). Confira-se:

‘Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 20 de agosto de 2024, por volta de 22h47min, no Bairro Céu Azul, neste município, o denunciado ARISSON XAVIER DOS SANTOS foi flagrado na posse de 01 (uma) espingarda, calibre .32 S&W long, nº de série: 08491, e 01 (uma) arma caseira, cano longo, calibre .380 ACP, modelo: metralhadora, sem número de série, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como na posse de 01 (um) tablete de substância análoga a cocaína, 12 (doze) esferas de substância análoga a cocaína, de tamanho aproximado de uma bola de sinuca, 01 (uma) unidade esférica de substância análoga a cocaína, de tamanho aproximado de uma bola de pebolim, e 48 (quarenta e oito) pinos de substância análoga a cocaína.

Aduz o caderno investigativo que, na data supracitada, policiais militares, no momento em que se deslocavam até o Bairro Céu Azul, neste município, para dar apoio a Rp 5202 (B.U. nº 55457186), visualizaram o denunciado ARISSON saindo do interior de uma garagem, localizada na Rua Félix, a bordo de uma motocicleta, de cor vermelha.

Pelo que consta, ao avistar a guarnição, o denunciado ARISSON empreendeu fuga em alta velocidade sentido Av. Piúma, o que justificou a guarnição a realizar o acompanhamento policial. Tem-se que, na ocasião, os militares lograram êxito em abordar o mencionado denunciado após cerca 1km do início da fuga.

Ao realizarem a busca pessoal, os policiais lograram êxito em localizar, dentro de sua mochila, 01 (um) tablete de cocaína pura e 13 (treze) invólucros de cocaína pura, com tamanho proporcional ao de uma bola de sinuca. Frisa-se que, após voz de prisão, o denunciado ARISSON tentou resistir, porém os militares utilizaram técnicas de imobilização, logrando êxito em contê-lo.

Apurou-se que os militares se deslocaram até a residência do referido denunciado e, após realizarem um cerco, visualizaram pelo vidro da janela da casa uma espingarda em cima da cama do quarto dele. Além disso, também visualizaram 04 (quatro) munições, calibre 32, em cima do móvel da televisão.

Abstrai-se que, diante das circunstâncias, os militares adentraram na residência e obtiveram sucesso em apreender, além das munições calibre 32 e espingarda, 48 (quarenta e oito) pinos de cocaína e uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, calibre 380, de uso restrito, com 2 (dois) carregadores e 01 (uma) munição, calibre 380 (intacta), armas e munições estas que o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda sem autorização e em desacordo com a lei.

Deflui-se que, após os devidos procedimentos, os militares conduziram o denunciado até o DPJ de Itapemirim, onde foi entregue sem lesões e maus-tratos. Por fim, constatou-se que o denunciado ARISSON é conhecido por ser o principal fornecedor de cocaína no Bairro Céu Azul, neste município, e tem assumido o posto de gerente de tráfico, após a prisão do seu tio ‘Izoel’ (sic – cópia da denúncia)’.

Ademais, importante destacar que o paciente figura como réu nas Ações Penais nº 0000002-13.2022.8.08.0062 e nº 0000471-59.2022.8.08.0062.

Desse modo, e conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’. (STJ; AgRg-HC 1.009.923; Proc. 2025/0210400-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 02/09/2025).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as especificidades do caso em comento descritas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 15907364), sobretudo porque, em decisão proferida no dia 21 de agosto de 2025, o juízo a quo revisou e manteve a prisão preventiva do paciente, sendo redesignada a audiência para o dia 29 de outubro de 2025, às 16h.

No ponto, valoroso destacar que ‘a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal’. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024)”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “as circunstâncias concretas demonstram o intenso envolvimento do paciente em atividades ilícitas e evidenciam o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, de modo que a sua custódia cautelar visa obstar a prática delitiva e enfraquecer o movimento do tráfico de drogas na região”.

Por fim, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando evidenciada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)